Tribunal: TJSP
Processo: 1005896-37.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – ausência de documentação

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – ausência de documentação comprobatória de que os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela concessionária apelante – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005896-37.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-37.2018.8.26.0079 - Voto 24326
2
VOTO No: 24326
APEL. No: 1005896-37.2018.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
JUIZ: FABIO FERNANDES LIMA 2a VARA CÍVEL
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADOS
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE descarga elétrica
com suposta oscilação na rede ausência de demonstração do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do
serviço ausência de documentação comprobatória de que os
danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela
concessionária apelante impossibilidade de inversão do ônus da
prova na hipótese apelada que não conservou os aparelhos
danificados para a realização de exame técnico, impedindo a
apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua
responsabilidade orçamentos por demais lacônicos a respeito da
causa dos danos sentença reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Itaú Seguros de Auto e Residência S/A contra a ré Companhia Paulista de
Força e Luz. Alegou a autora que firmou contratos de seguro na modalidade
residencial, representados pelas apólices no 33.14.15460833.0.1 e no
33.14.16112555.0.1, com Valdinei Francisco Farinha e Joel Fiuza de Andrade,
respectivamente. Em 17/11/2016 e 18/08/2017, as unidades consumidoras foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-37.2018.8.26.0079 - Voto 24326
3
afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada
pela ré que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos
imóveis. Os segurados comunicaram os sinistros. Os profissionais do setor elétrico
contratados para a efetivação do procedimento regulatório constataram que os danos
ocorreram em virtude da má qualidade da rede de distribuição de energia elétrica da
ré (fls. 42/45 e fls. 64/66). A ré não preparou a sua rede com dispositivos de
segurança capazes de impedir os distúrbios na tensão fornecida para as unidades
consumidoras lesadas. Ressarciu os segurados no valor total de R$ 5.204,16, já
descontada a franquia (fls. 49 e 73). Não obteve êxito nas tratativas administrativas.
Sub-rogou-se no direito dos segurados contra a responsável pelo dano. Pediu a
condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 372/375). Além do
principal, a ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 377/399). Alegou que não
deu causa ao evento danoso. Não havia responsabilidade de sua parte. A seguradora
deveria ter guardado os aparelhos danificados para a realização de perícia. Não
poderiam ser admitidos os laudos apresentados pela seguradora porque unilaterais.
Não havia informações sobre as instalações internas do imóvel segurado. Dos
levantamentos constou que os equipamentos foram danificados por variações de
tensão na rede elétrica oriunda do sistema de alimentação da concessionária, mas de
acordo com análise interna, inexistiu qualquer ocorrência ou interrupção nas
instalações dos segurados nas datas mencionadas. A apelada não fez prova da
regulação do sinistro. A apelada não demonstrou o pagamento aos segurados. Meras
juntadas de agendamentos de pagamentos não serviam como provas e não valiam
como recibos. Não havia nexo de causalidade entre a sua atividade de fornecimento
de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados
consumidores. A Resolução no 414/2010 estabelecia que o consumidor tinha o prazo
de noventa dias para solicitar o ressarcimento à concessionária, o que não se deu no
caso dos autos. O consumidor era responsável pela manutenção das instalações
internas. Não houve defeito na prestação do serviço. O dano material deveria ser
devidamente comprovado. Não se aplicava ao caso a inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-37.2018.8.26.0079 - Voto 24326
4
Prequestionou a matéria. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.
Alternativamente, pugnou que o ressarcimento se desse com base no orçamento de
menor valor.
Em sua resposta (fls. 406/446), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
pela ré (cf. fls. 400). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, então, ao seu exame.
Com relatado, a apelada, em virtude de contratos de seguro
residencial, pagou indenização no valor de R$ 5.204,16, para conserto de bens
eletroeletrônicos que guarneciam as unidades consumidoras seguradas, danificados
supostamente por motivo de “oscilação de energia”, “sobrecarga elétrica” e “elevação
de energia”. Este o valor buscado em face da apelante, por conta da propalada
responsabilidade dela pelo evento.
Os pagamentos das indenizações ficaram devidamente
comprovados por meio dos comprovantes de remessa de numerário juntados aos
autos (TEDs de fls. 49 e 73). Tais documentos fazem prova dos depósitos dos valores
apurados, descontada a franquia, na conta corrente dos segurados. Em sendo assim,
em tese teria a apelada o direito de receber em regresso, do causador do evento
lesivo, os valores desembolsados, nos termos da Súmula no 188 do STF. Para tanto,
haveria necessidade de demonstração do nexo causal os danos nos equipamentos
teriam advindos da rede de distribuição da apelada.
Dito isso, respeitado o entendimento do i. magistrado
sentenciante, não restou devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre os
danos suportados pelos segurados da apelada e a prestação do serviço da apelante.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-37.2018.8.26.0079 - Voto 24326
5
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Assim assentado, no caso dos autos não restou demonstrado o
nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelada e a
prestação do serviço desenvolvida pela apelante.
Cabia à apelada provar a efetiva existência de nexo de
causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos causados aos seus segurados, nos termos do artigo 373, I
do Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelante, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelante possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos dos segurados da apelada não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria onerada com a produção da prova que em princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-37.2018.8.26.0079 - Voto 24326
6
seria da apelante, mas acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia a apelada descarta
o relatório unilateral da apelante, de que não houve variação da corrente à época dos
eventos ditos ocorridos , sem a produção da prova, a apelante estaria obstada de
fazer ver a ausência de nexo hipótese que a isentaria de arcar com o pagamento da
indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos , uma vez que
na réplica a apelada admitiu que não estava na posse dos aparelhos danificados. Disse
ainda que desconhecia o paradeiro deles (fls. 280).
Assim, não foi oportunizada à apelante a vistoria dos
equipamentos.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelada poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelada
certamente poderia instruir os segurados a realizar o procedimento administrativo
junto à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar os segurados a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelada
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-37.2018.8.26.0079 - Voto 24326
7
atividade da apelada e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado quando das contratações das apólices.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelante demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há necessidade de se disponibilizar
os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna pela produção
da prova.
Mesmo desconsiderada
a necessidade
de a apelante
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelada, ainda assim não
poderia se dar o acolhimento do pedido.
Com efeito, a apelada sequer juntou nos autos laudos de
vistoria dos sinistros. Os laudos técnicos e orçamentos apresentados pela apelada são
por demais frágeis. A apelante juntou cópias dos levantamentos/orçamentos
realizados pelas empresas de assistência técnica, em 19/11/2016, 30/11/2016 e
04/09/2017, respectivamente (fls. 42/45 e fls. 64/68). Dos orçamentos, há as
descrições dos bens danificados e os valores da peça e dos serviços. De forma
lacônica e sem quaisquer explicações, constaram dos orçamentos que a queima dos
aparelhos ocorreu “após uma oscilação de energia” (fls. 42 e 43), “sobrecarga de
elétrica” (fls. 44) e “elevação de energia” (fls. 45 e 64/66).
Da análise dos documentos apresentados demasiadamente
sucintos , não se conclui que os danos efetivamente decorreram da prestação de
serviços pela apelante.
A apelada alegou que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
sobre os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005896-37.2018.8.26.0079 - Voto 24326
8
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelada, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido no
caso dos autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos do segurado da apelante
decorreram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelada. Ainda,
não é possível a inversão do ônus da prova dado que os aparelhos danificados não
estão disponíveis para perícia, único meio de a apelante demonstrar que os danos não
decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso de
acolhimento da pretensão regressiva.
Via de consequência, o resultado do provimento do apelo leva
à improcedência da ação, com a inversão do ônus de sucumbência. Arcará a apelada
com as custas processuais e honorários advocatícios ora fixados, já considerada a
atuação em 2o grau, no importe de 15% do valor corrigido da causa, com base no
artigo 85, § 2o do CPC. Referida quantia é adequada para remunerar o advogado da
apelante, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o
tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Para a indexação, será adotada
a tabela de cálculos deste tribunal. Incidirão ainda juros moratórios de um por cento
ao mês, calculados de forma simples, caso a apelada não faça espontaneamente o
pagamento, após regularmente intimada para tanto.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator